Tribunal: TJMT
Processo: 1030597-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030597-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), EDUARDO DA SILVA TOLEDO - CPF: 012.693.966-76 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1030597-12.2024.8.11.000.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
EDUARDO DA SILVA TOLEDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 24/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. ENQUADRAMENTO NO INCISO XII DO ART. 2o. AFASTAMENTO DA NULIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juíza leiga e julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos temporários firmados entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso, e condenar o ente público ao pagamento de FGTS (8% da remuneração bruta) e férias integrais com terço constitucional, relativas ao período de 2018 a 2020, com atualizações pelo IPCA-E e incidência de juros pela SELIC a partir de dezembro de 2021, observando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da parte autora se enquadra na hipótese prevista no art. 2o, XII, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, afastando a nulidade contratual; (ii) estabelecer se são devidos os pagamentos de FGTS, férias e terço constitucional à parte contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O enquadramento jurídico correto da contratação temporária, no caso concreto, é o do art. 2o, inciso XII, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, por se tratar de prestação de serviços essenciais em razão de concurso público com vagas não preenchidas.

O contrato firmado dentro do prazo legal de 36 meses (tendo durado 29 meses) não configura renovação sucessiva ou prorrogação irregular, inexistindo nulidade.

A contratação se deu com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), não sendo aplicável a Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica.

Nos termos do Tema 551 do STF, servidores temporários não têm direito automático a benefícios trabalhistas como férias e terço constitucional, salvo previsão legal, contratual ou desvirtuamento da relação, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária fundada no art. 2o, XII, da Lei Complementar Estadual no 600/2017 é válida quando observados os requisitos legais e o prazo máximo de 36 meses.

A ausência de desvirtuamento da contratação temporária afasta o direito ao recebimento de verbas típicas de vínculo efetivo, como FGTS, férias e terço constitucional.

O Tema 551 do STF aplica-se às contratações temporárias firmadas por entes públicos, limitando o reconhecimento de direitos trabalhistas à existência de previsão legal, contratual ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual/MT no 600/2017, arts. 2o, XII, e 11, IV; Lei no 9.099/1995, art. 43 e art. 55, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG, Tema 551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 2018 a 2020, bem como as férias integrais acrescidas do terço constitucional de 2018 a 2020, calculadas sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos aquisitivos, não prescritos, a serem comprovados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga.

Determinou-se, ainda, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias, efetuadas mediante aprovação do demandante em distintos processos seletivos, dentro dos prazos legais, afastando a caracterização de renovações sucessivas ou prorrogações reiteradas.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, previsto na Lei Complementar no 600/2017, art. 2o, inciso XII, cujo prazo máximo para a contratação é de 36 (trinta e seis) meses, conforme disposto no art. 11, IV, da mencionada lei complementar.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 271335865), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais quanto ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional, estes devendo incidir sobre 30 (trinta) dias, deduzindo-se as verbas eventualmente pagas.

Analisando as fichas financeiras anexadas, verifica-se que o demandante foi contratado, temporariamente, pelo Estado de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), de agosto de 2018 a dezembro de 2020,
totalizando 29 (vinte e nove) meses
.

Observa-se que, enquanto a magistrada singular entendeu que o caso concreto configura a situação inserida no art. 2o, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, o Estado de Mato Grosso enquadra o caso no que dispõe o art. 2o, XII, do mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, no art. 2o, incisos VIII e XII e no art. 11, incisos II e IV, o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

VIII - contratação para
substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) mese
s, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

(...)

XII -
prestação de serviços essenciais ou urgentes
, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e
VIII do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

IV -
36 (trinta e seis) meses
, nos casos dos incisos VII e
XII do art. 2o
desta Lei Complementar.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por igual período nas situações previstas nos incisos
I,
II
e III do caput deste artigo;

II -
até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses
nas
situações previstas no inciso IV
do caput deste artigo
(grifei).

Compulsando os autos,
verifica-se
, a partir das publicações oficiais juntadas aos autos (IDs 271334926/271334928),
que a contratação não teve por finalidade a substituição de servidor efetivo
, não se aplicando o inciso VIII do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, como entendeu o Juízo de origem.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao enquadrar a hipótese no inciso XII do artigo 2o,
sendo o prazo máximo contratual de 36 (trinta e seis) meses
.
Dado que o contrato perdurou por 29 (vinte e nove) meses
,
não se constata qualquer nulidade, sendo indevido o pagamento de FGTS
.

Quanto às
férias e
ao
terço constitucional
, conforme mencionado, o vínculo foi firmado com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). Assim, a despeito de o demandante afirmar que foi contratado pelo Estado de Mato Grosso, na Secretaria de Estado de Educação (Seduc),
a Lei Complementar Estadual no 50/1998
, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso,
é inaplicável ao caso
.

Nesse contexto, o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que
os servidores temporários não possuem direito automático a benefícios trabalhistas, como décimo terceiro salário, férias remuneradas e terço constitucional
,
salvo
se houver previsão legal ou contratual, ou se for comprovado o desvirtuamento da relação contratual, o que, conforme já mencionado, não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025